Tribunal: TJSP
Processo: 1012246-98.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Sentença que julgou extinto o processo, nos \,termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte autora. Locação. Cobrança de reajustes pretéritos. Alegação de tolerância para manutenção do contrato no período de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Ausência de cobrança no tempo oportuno, desde o período anterior à

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Sentença que julgou extinto o processo, nos \,termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte autora. Locação. Cobrança de reajustes pretéritos. Alegação de tolerância para manutenção do contrato no período de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Ausência de cobrança no tempo oportuno, desde o período anterior à pandemia de Covid-19. Aplicação do instituto da "supressio" na hipótese. Pretensão que viola a boa fé objetiva e permitiria o benefício do locador com a própria desídia (venire contra factum proprium). Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido.